Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido, sob o argumento de que o acórdão foi obscuro e omisso, porquanto não fixou honorários em favor do advogado do embargante. Requer o acolhimento dos embargos para a fixação de honorários de sucumbência recursal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão enfrentou devidamente a matéria impugnada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e regras próprias, assegurada a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, ou seja, quando inexistente regra própria na Lei 9.099/95.
6. Nesse contexto, segundo interpretação do art. 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, desde que apresentadas as contrarrazões ao recurso. Precedentes: Acórdão 1812030, 07377844720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1726697, 07259568820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Outrossim, a resposta da parte recorrida aos embargos de declaração opostos pela parte recorrente à decisão que reconheceu a deserção do recurso, por certo, não tem o condão de suprir as contrarrazões.
8. Destarte, não apresentadas contrarrazões ao recurso inominado, é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.